Tribunal: TJES
Processo: 5006346-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bens Públicos; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006346-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

AGRAVADO: AIDES DE ASSUNCAO LINHARES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
BEM PÚBLICO –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADOS – DÚVIDA QUANTO A
EXTENSÃO
DO IMÓVEL LITIGIOSO

– RECURSO
DES
PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO
.

1.
“
A
ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
(Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018).

2. As provas que foram carreadas aos autos de origem, confrontadas com aquelas que acostadas no presente instrumento, não demonstram que o ente público tenha obtido êxito em comprovar a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas quantos aos limites do bem debatido em juízo.

3. Neste diapasão, denota-se que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pelo ente municipal, carece de substrato autorizativo.

4. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006346-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

AGRAVADO: AIDES DE ASSUNÇÃO LINHARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

contra a decisão inserida no ID 22392278, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
AIDES DE ASSUN
ÇÃ
O LINHARES
,

indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID 5246482), sustenta o agravante, em síntese, que (i) restaram comprovados os requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração da posse; e (ii) além de ser proprietário registral do terreno sobre o qual edificado o Bairro São Vicente, a área a ser reintegrada trata-se de via pública.

Assim, pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, determinando a reintegração da posse. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente pelo agravado no ID 5466441.

O pedido liminar foi
deferido
por meio da decisão inserida no ID 5565832, para determinar a expedição de Mandado de Reintegração de Posse do bem descrito na exordial de origem.

Embargos de declaração opostos pelo agravado no ID 5660712. Contrarrazões aos aclaratórios apresentada no ID 6106565.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio do parecer inserido no ID 6861165, opina pelo provimento do agravo de instrumento.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...)

(Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

Antes, porém, de analisar as alegações recursais, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o agravante ajuizou ação de reintegração de posse alegando, em suma, que pretende reaver o bem público (via pública) ocupada indevidamente pelo requerido.

Para tanto, sustenta que é proprietário de um terreno de dimensão de 443.694,73 m2 (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro metros e setenta e três centímetros quadrados), localizado no Bairro São Vicente e que o requerido ocupou o espaço de forma ilícita e o utiliza como estabelecimento comercial, sem autorização ou licença da Administração Pública.

Afirma, ainda, que o local é reservado para construção de galerias para escoamento da água da chuva e esgoto e que, devido a ocupação ilícita, a Cesan encontra-se impedida de efetuar a implementação da rede coletora de esgoto, o que vem causando à municipalidade diversas reclamações dos moradores da região solicitando que seja feita a conexão de suas casas com a rede de esgoto.

Alega, outrossim, que, mesmo após notificar o requerido diversas vezes para desocupação do imóvel, este continua utilizando do espaço sem a devida autorização ou licença.

Assim, diante da necessidade de regularizar a situação da rede coletora de esgoto, requereu, em sede de tutela de urgência, a concessão da medida liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito como
“parte da Rua Darci Ferreira Telles, consistente em recuo confrontante com o lote 668, de Paulo Campos Assunção; lote 60, de Rogério Francisco de Azeredo; e lote 70, de João Soares de Souza Filho”.

Ao receber a inicial, o magistrado singular postergou o exame do pedido liminar para depois de apresentada a contestação.

Em manifestação, o Ministério Público requereu sua intervenção no feito e pleiteou a análise do pedido liminar, a fim de que seja concedido o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor.

Devidamente citado, em contestação o requerido sustenta, em síntese, que o município autor não comprovou os requisitos indispensáveis para o deferimento da liminar, ao defender que a parte autora não comprovou ser a detentora da posse mansa e pacífica do imóvel, visto que alega estar na posse do bem há mais de 20 (vinte) anos.

Na sequência, sobreveio a decisão recorrida, oportunidade na qual o Juízo primevo, em linhas gerais, entendeu restar “
dúvidas quanto ao ‘status’ de bem público atribuído ao imóvel, uma vez que não há nos autos uma planta topográfica da referida área remanescente a fim de localizar geograficamente se a área remanescente, de fato, se refere ao imóvel ocupado pelo requerido nem de memorial descritivo da referida área assinado por profissional legalmente habilitado, sendo, portanto, imprescindível a dilação probatória com oportuna produção de prova para certificar a perfeita localização e dimensões da área objeto deste litígio
”.

Pois bem.

Sendo o esbulho praticado há mais de ano e dia, para o deferimento da liminar reintegratória devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC (correspondente ao artigo 273, do CPC/73). Nesse sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça e esta Câmara Julgadora:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73, a serem aferidos pela instância de origem
.

(...)

(AgInt no AREsp 1089677/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018)

________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL
. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.
1. É descabida a concessão liminar da proteção requerida em ação de reintegração de posse se não for provado pelo autor que o alegado esbulho ocorreu há menos de ano e dia. 2.
Embora a posse velha impeça o deferimento liminar da proteção possessória (prevista no artigo 562 do CPC), nada impede que se atenda ao pedido de tutela de urgência (artigo 300, CPC), cabível em todas as ações ordinárias, desde que estejam presentes no caso específico os requisitos legais para sua concessão
. Entretanto, não é hipótese de concessão de tal medida como tutela de urgência, porque não estão configurados os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004189000054, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Nesse diapasão, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz apropriada a fase preambular do processo originário, entendo não restarem presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC.

É cediço que “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro
” (REsp 1762597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018).

Ocorre que, analisando detidamente autos, ainda pende dúvidas acerca da delimitação do bem debatido em juízo.

Para tanto, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja, a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo, portanto, indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que, a meu sentir, não ocorre, ao menos na fase embrionária que se encontra a ação de origem.

Ora, as provas que foram carreadas ao presente instrumento, no meu entender, não demonstram que o recorrente tenha obtido êxito em comprovar a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas quantos aos limites e metragem do bem debatido em juízo.

Assim, até que haja o transcorrer da instrução processual, inclusive, se for o caso, por meio de produção de prova pericial, não vislumbro, como dito antes, pelas provas carreadas na ação de origem, que tenha o agravante comprovado – em sede de cognição rasa - a exata delimitação do imóvel em questão, de forma que a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, inclusive, desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE MURO – DÚVIDA QUANTO A METRAGEM DOS TERRENOS VIZINHOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS E OBJETIVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ.
Para a concessão de uma medida reintegratória de posse, bem como uma tutela demolitória nos moldes requeridos impõe-se a necessidade de comprovação cabal e induvidosa do direito alegado por que a requer. Assim, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo portanto indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que não ocorre in casu devendo a tutela ser indeferida conforme feito na decisão objurgada.

In casu a agravante, autora em primeiro grau, não logrou êxito em comprovar a exata metragem do seu terreno, nem mesmo que teria havido o afirmado avanço do muro vizinho adentrando-se na propriedade do recorrente, sendo inviável a concessão da liminar requerida diante da dúvida pendente
. Pairando dúvidas quanto aos limites e metragem do bem debatido em juízo, pode o magistrado, valendo-se de seus poderes instrutórios, exigir a realização da necessária prova com o fito de garantir, inclusive às próprias partes a indispensável segurança jurídica. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048149003054, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2014, Data da Publicação no Diário: 14/11/2014)

Neste diapasão, verifico que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pelo agravante, carece de substrato autorizativo.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o recorrente não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Julgo
PREJUDICADO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Com o relator